Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-75.2020.6.25.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 EDILSON JOSE BUENO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44477880
25/04/2025
23:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44477880 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.749
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600400-
89.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDILSON JOSE BUENO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDILSON JOSE BUENO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DESPESA NÃO COMPROVADA CUSTEADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALOR
RECOLHIDO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
DO
FEFC.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Rio Branco do Sul, relativas às
Eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 100,00 ao Tesouro
Nacional.
1.2 O recorrente informou que recolheu ao Tesouro Nacional o montante da
despesa efetuada com recursos provenientes com recursos do FEFC, mas
não comprovada com a respectiva nota fiscal ou documento idôneo. Alegou,
ainda, a regularidade da doação estimável recebida de candidato filiado a
partido diverso, mas coligado na majoritária. Requereu a aplicação dos

Num. 44477880 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso
diante da vedação de transferência de recursos do FEFC entre candidatos
filiados a partidos distintos, bem como em razão da impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as
contas com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação
de contas do recorrente, especialmente no que se refere: (i) à despesa não
comprovada no valor de R$ 100,00; (ii) ao recebimento de doação estimável
em dinheiro proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, efetuada por candidato de partido diverso; (iii) à
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral exige a comprovação documental das despesas
realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.2 A falta de apresentação de nota fiscal ou outro documento idôneo
referente a uma despesa no valor de R$ 100,00 realizada com recursos do
FEFC configura irregularidade, ainda que sanada com recolhimento ao
Tesouro Nacional.
3.3 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda, ainda que
coligados no pleito majoritário, nos termos do artigo 17, §2º e §2º-A.
3.4 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à
proporcional seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.5 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 1.502,83, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pelo candidato ao cargo de prefeito filiado ao
Partido União Brasil, ao recorrente, filiado ao Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB. Embora os partidos estejam coligados para a eleição
majoritária, a vedação se aplica porque os candidatos são filiados a
agremiações diversas.

Num. 44477880 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
3.6 O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que há
responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados
irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC em desacordo com as regras dispostas
no caput do mesmo artigo.
3.7 Contudo, uma vez que a sentença recorrida consignou que o valor
repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
candidato que realizou o repasse, não é possível, neste momento processual,
impor tal obrigação, em razão do princípio da non reformatio in pejus.
3.8 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do recorrente, eis que constatadas irregularidades que, somadas,
totalizam
o
montante
de
R$
1.602,83,
que
corresponde
a
aproximadamente16,67% da movimentação de recursos de campanha, o que
excede os limites utilizados por esta Corte para aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do recorrente.
Tese de julgamento: A legislação eleitoral exige a comprovação documental
das despesas feitas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), conforme o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
recebimento de doação estimável em dinheiro oriunda de recursos do FEFC
por candidato a cargo proporcional, filiado a partido diverso do doador,
configura irregularidade grave. São inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação com ressalvas das
contas quando os valores envolvidos superam os limites jurisprudenciais
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17 e 60
- Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023

Num. 44477880 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edilson José Bueno em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do candidato eleito
ao cargo de vereador, no município de Rio Branco do Sul, relativas às Eleições de 2024 e
determinou o recolhimento de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo
17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44360584), o recorrente alegou, em síntese, que: a) valor
de R$ 100,00 relativo à despesa não comprovada realizada com recursos do FEFC foi
recolhido, conforme comprovante juntado aos autos; b) a doação estimável em dinheiro
recebida de candidato filiado a partido diverso oriunda de recursos FEFC foi destinada ao
custeio de serviços advocatícios relacionados à defesa e regularização jurídica de
campanha; c) a transferência de recursos do FEFC foi realizada diretamente em benefício
de candidatos coligados; d) não há obrigatoriedade de registro na prestação de contas de
despesas com honorários advocatícios; e) os valores envolvidos na prestação de contas
permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as
contas de campanha do recorrente. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do
recurso para que as suas contas eleitorais sejam julgadas aprovadas, ainda que com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso diante da
vedação de transferência de recursos do FEFC entre candidatos filiados a partidos
distintos, bem como em razão da impossibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas (ID 44390453).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44477880 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da irregularidade na despesa efetuada com recursos do FEFC
A propósito das despesas eleitorais, o artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que estas devem ser comprovadas por meio de documento fiscal ou qualquer
meio idôneo de prova:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
No caso dos autos, a sentença do juízo de primeiro grau reconheceu a irregularidade da
despesa no valor de R$ 100,00 realizada com recursos do FEFC, eis que não foi
apresentada a respectiva nota fiscal. Veja-se:
“Além disso, o candidato também recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, mas só logrou êxito em comprovar a regular utilização
do valor de R$ 1900,00, pois, não consta nota fiscal referente ao valor de R$ 100,00, ao
posto Tiririca, no dia 13/09/2024, através da conta bancária de nº 21692-5. Assim,
também considero irregular esta despesa.”
Em relação a essa irregularidade, o recorrente informou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do mencionado valor e anexou o respectivo comprovante (ID 44360585).

Num. 44477880 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
Em que pese a mencionada despesa não comprovada seja de pequeno valor e, ainda,
considerando o recolhimento ao Tesouro Nacional pelo recorrente, esta irregularidade
deve ser analisada conjuntamente às demais falhas constatadas.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por
candidato à majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
-
FEFC
por
partidos
políticos
ou
candidatos
não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.

Num. 44477880 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA
AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DECLARADA.
CAUSA
APTA
PARA

Num. 44477880 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA.
REPASSE
DE
RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, candidato a vereador, filiado ao Partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no
valor referente a prestação de serviços advocatícios, serviço de contabilidade e materiais
de propaganda, total de R$ 1.502,83, oriunda de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, do candidato ao cargo de prefeito, Neneu José
Artigas, filiado ao Partido União Brasil.
Veja-se a descrição do Juízo da 156ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
“Quanto ao repasse de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) pelo candidato à prefeito ao candidato à vereador, pertencente a um partido
diferente, mas coligado na eleição majoritária, é preciso relembrar que a Emenda
Constitucional nº. 97/2017, alterou a redação do parágrafo 1º. do artigo 17 da
Constituição Federal, vedando expressamente a celebração de coligação nas eleições
proporcionais.
Diante desta vedação, há de se concluir que vedadas estão também quaisquer outras
vinculações que possam configurar coligação dessa natureza.
O argumento do prestador quanto à regularidade no recebimento de doação estimada de
verba originária do FEFC, por pertencer a partido coligado na eleição majoritária, com
fundamento no art. 17, §2o, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, não deve prosperar.
A questão, todavia, não se restringe, somente, ao conceito de coligação, acima tratado,
mas, precipuamente, diz respeito à finalidade da verba e da observação de seu
regramento próprio.
[...]
Portanto, não há dúvidas sobre a irregularidade do recebimento de recursos estimáveis
no valor de R$ R$ 1502,83.”

Num. 44477880 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pelo candidato a prefeito, Neneu José Artigas, a candidato ao
cargo de vereador, filiados em partido diversos, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do respectivo
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o artigo 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe
que há responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados
irregularmente, na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas no caput do mesmo artigo.
Contudo,
uma
vez que
a sentença
recorrida consignou
que
o
valor
repassado
irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo candidato que realizou o
repasse, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse entendimento apoia-
se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica
do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele.
O argumento de que não há necessidade de que tais gastos constem na prestação de
contas, conforme o entendimento firmando pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgado
REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, não afasta a presente irregularidade, que decorre do
recebimento de recursos de fonte vedada, não da ausência de declaração de despesas.
c) Da análise global das contas
Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente
porquanto constatadas irregularidades que, somadas, totalizam o montante de R$
1.602,83 e representam aproximadamente 16,67% da movimentação de recursos feita
pelo prestador (R$ 9.612,83 - ID 44360560), o que excede os limites utilizados por esta
Corte - R$ 1.064,10 e 10% dos recursos movimentados em campanha - para balizar
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação das
contas com ressalvas.
DISPOSITIVO Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que DESAPROVOU AS CONTAS de Edilson

Num. 44477880 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523493425000000043420947
Número do documento: 25042523493425000000043420947
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:15:49
José Bueno, candidato eleito ao cargo de Vereador do município de Rio Branco do Sul,
nas Eleições de 2024.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600400-
89.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDILSON JOSE BUENO VEREADOR,
EDILSON JOSE BUENO - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025